Tribunal: STF
Processo: RE 1456776
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 246. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “AGRAVO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - SÚMULA 331, IV, DO TST - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO. 



    1. O despacho agravado proferido pela Presidência do TST denegou seguimento ao agravo de instrumento da 2 a Reclamada versando sobre responsabilidade subsidiária, com fundamento nas Súmulas 331, IV, e 333 do TST. 



    2. A Agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula 331, IV, desta Corte, pois a relação existente entre ela e a Reclamante não é trabalhista, sendo que o enquadramento do caso na referida súmula importou em ofensa à cláusula de reserva de plenário, inserta no art. 97 da CF, em contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF e violação do art. 37, § 6o, da CF. 



    3. O agravo não trouxe nenhum argumento que demovesse o óbice indicado no despacho, razão pela qual este merece ser mantido. 



    4. Não aproveita à Reclamada a alegação de afronta ao art. 97 da CF e contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF, pois a Súmula 331, IV, do TST foi editada com base no afastamento do referido texto legal, dada sua incompatibilidade com os princípios constitucionais trabalhistas, não havendo, portanto, como reconhecer desrespeito ao princípio da reserva de plenário, já que esta só se dá para o primeiro julgamento, podendo os órgãos fracionários aplicar a decisão plenária aos demais processos (CPC, art. 481, parágrafo único).” (e-doc. 14).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte alega violação aos arts. 5º, inc. II; 37, caput e § 6º; e 97 da Constituição da República, bem como a inobservância ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante. Alega que houve a declaração velada de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, diante do reconhecimento da respectiva responsabilidade subsidiária, com fundamento na teoria do risco integral. Alega ser inconstitucional o inciso IV do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a nulidade do processo ou para excluir a respectiva condenação subsidiária (e-doc. 16).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 17).



    4. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “De outra parte, não há de se cogitar em violação do art. 37, § 6º, da CF, na medida em que o acórdão regional prestigiou a teoria do risco integral pela aplicação da Súmula 331, IV, do TST, porquanto o entendimento consubstanciado no referido verbete sumulado está em perfeita sintonia com a previsão contida no mencionado dispositivo constitucional, por meio do qual nosso ordenamento jurídico, adotando a teoria da responsabilidade objetiva, permite que pessoas jurídicas de direito público sejam responsabilizadas pelo dano causado a terceiros.” (e-doc. 14, p. 7).



    5. Ocorre que o Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), firmou a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de setembro de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator